Tribunal: TCU
Processo: 034.638/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1937/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato de concessão inicial de aposentadoria de Silvio Fernandes Lapachinske, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.638/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abdon Rezende (XXX.942.285-XX); Benedito Sergio Costa Araujo (XXX.849.393-XX); Cesar da Costa Oliveira (XXX.654.277-XX); Francisco Jose Silva (XXX.522.453-XX); Jose Roberto Sagrado da Hora (XXX.088.918-XX); Jose Washington Carvalho Lima (XXX.122.833-XX); Maria Lucia Maenaka (XXX.356.308-XX); Roberto Cajazeira Vasques (XXX.605.568-XX); Silvio Fernandes Lapachinske (XXX.979.468-XX); Silvio Fernandes Lapachinske (XXX.979.468-XX); Tercio Henrique Ferreira Lobo (XXX.487.137-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.